Tribunal: TJES
Processo: 5026923-29.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026923-29.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: NEUSI AZEVEDO GOMES

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5026923-29.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: NEUSI AZEVEDO GOMES

RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA, UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor para: CONDENAR o réu BANCO BRADESCO a excluir definitivamente o contrato de cartão de crédito consignado de n° 0123473168019, vinculado ao benefício da parte autora; CONDENAR o requerido BANCO BRADESCO a restituir, em dobro, a parte autora os valores já descontados do seu benefício, a título de dano material, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação, podendo a requerida deduzir o valor transferido ao autor, no valor de R$ 2.276,15; CONDENAR o réu UNASPUB a restituir, em dobro, os valores descontados no benefício previdenciário da parte autora, sob a rubrica “CONTRIB. UNASPUB SAC 08005040128 ”, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; DECLARAR inexistente a relação jurídica entre a parte autora e as rés, referentes aos contratos objetos da lide; CONDENAR os requeridos a efetuarem o pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

O recorrente pretende a majoração do
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
.

Todavia, acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita nesta instância (§3º, art. 98 do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)